Tribunal: STF
Processo: Rcl 76313
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Maria do Socorro Aguiar Silva alega ter o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará aplicado indevidamente, no Processo n. 0057122-78.2021.8.06.0167, a orientação contida no Tema 1.150 da Repercussão Geral desta Corte.



    Relata ser autora, na origem, de ação proposta em face do Município de Sobral (ora beneficiário), em que busca a reintegração no cargo público em que se aposentou pelo Regime Geral de Previdência Social. Aponta ter o desligamento ocorrido em virtude da Lei municipal n. 2.104, segundo a qual toda aposentadoria conduz à vacância do cargo público.



    Sustenta não estar sujeita àquela disposição legal porque a lei em comento foi editada após a sua aposentadoria.



    Afirma ter o órgão reclamado dado provimento a apelação do Município de Sobral para cassar decisão de primeiro grau que reconhecera o direito adquirido da parte ora beneficiária à permanência em cargo público mesmo após aposentadoria pelo RGPS, por estar abrangida pela regra especial prevista no art. 6º da Emenda Constitucional nº 103/2019.



    Narra ter interposto recurso extraordinário a que foi negado seguimento com fundamento na sistemática da repercussão geral (Tema 1.150), em decisão que foi mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).



    Sustenta ser indevida a negativa de seguimento do seu recurso extraordinário com base no Tema 1.1.50 porque a orientação nele contida foi firmada sob a premissa de contemporaneidade entre o ato de aposentadoria e a legislação municipal.



    Pede, desse modo, a cassação do acórdão reclamado, com o restabelecimento da sentença de primeiro grau.



    É o relatório. Decido.  



    2. Reanalisando o caso, constato pertinente a reconsideração do ato agravado. 



    Põe-se em foco nesta reclamação má aplicação da tese constante do Tema n. 1.150, assim redigido:



    O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.



    Transcrevo trecho do acórdão reclamado em que explicitadas as razões pelas quais aplicado referido tema ao caso em exame: 



    EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO E INADMISSIBILIDADE. TESES 660 E 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso Em Exame: 



    1. Agravo interno contra a parte da decisão monocrática que negou seguimento e inadmitiu o recurso especial. II. 



    Questões em discussão: 



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a aposentadoria da parte autora pelo RGPS antes da EC 103/2019 inviabiliza a aplicação do Tema 1.150 do STF ao presente caso; (ii) saber se o art. 37, §14, da CF/1988 incidiria ou não ao caso, com base na exceção trazida pela EC n. 103/2019, haja vista que o mesmo perfez os pressupostos para aposentadoria junto ao RGPS antes de vigorar a referida Emenda Constitucional (art. 6º). 



    III. Razões de decidir: 



    3. O acórdão camerário objeto da súplica excepcional destacou que, nos termos do art. 35, V, da Lei Municipal 38/1992 (Estatuto dos Servidores Públicos) e do art. 10 da Lei Municipal 2.104/2021, ambas do Município de Sobral, ocorre a automática vacância do cargo público em função da aposentadoria, a qual se deu de forma voluntária (a pedido do servidor), tendo o último normativo restabelecido expressamente a regra prevista na primeira antes. 



    4. Salientou, ainda, que, não havendo garantia ao servidor público de direito adquirido a regime jurídico, a sua situação se tornou irregular perante a Administração Pública com o restabelecimento, na Lei Municipal, da previsão de vacância do cargo por qualquer tipo de aposentadoria. 



    5. A arguida violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988 esbarraria no óbice da ofensa reflexa ao Texto Constitucional, haja vista que, para afastar a conclusão a que chegou este e. TJCE, teriam que ser reapreciados os elementos de convicção encartados nos autos, bem assim a legislação local regente do funcionalismo público, atraindo a incidência da Tese 660 da Repercussão Geral: Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada. 



    6. Na esteira da decisão monocrática ora impugnada, a situação fático-probatória esposada por este e. TJCE adequa-se perfeitamente, para fins de aplicação do art. 1.030, I, do CPC, à Tese 1.150 da Repercussão Geral, não se aplicando o Tema 606 do STF. 



    IV. Parte dispositiva e tese. 



    7. Agravo interno conhecido e desprovido.



    Entendo, entretanto, que o caso concreto comporta distinção em relação àquela orientação, em virtude de circunstância fática específica. É que a reclamante aposentou-se antes da entrada em vigor de lei municipal que contemple hipótese de aposentadoria voluntária como hipótese de vacância do cargo e antes do advento da EC n. 103/19.



    Sabe-se que a EC n. 103/19 incluiu no art. 37, § 14, da CF/88 regra explícita que veda reintegração de servidores aposentados pelo RGPS. Contudo, a mesma emenda constitucional trouxe, em seu art. 6º, regra especial assim disposta:



    Art. 6º O disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.



    O contexto fático aqui tratado revela-se substancialmente distinto do debate subjacente ao Tema 1.150, pois aquele precedente obrigatório cuida de aposentadoria voluntária concedida durante a vigência de lei municipal que estabelece essa circunstância como causa de vacância do cargo. 



    No caso, tem-se que a reclamante aposentou-se em momento em que a legislação local autorizava a manutenção do vínculo funcional após a aposentadoria. O ponto nodal da discussão de origem é, portanto, saber se retroage a nova lei municipal que prevê o rompimento desse vínculo após a aposentadoria do servidor pelo RGPS. Esse dado mostra-se bastante, a meu ver, para impedir o enquadramento da controvérsia no aludido precedente obrigatório, dada a ausência de similitude fática.



     Lado outro, a ressalva contida no art. 6º da EC n. 103/19 faz com que o caso em exame se amolde ao Tema 606, cuja tese foi assim redigida:



    A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º. (grifei)



    O fato de a redação fazer referência apenas a empregados públicos não afasta a conclusão a que ora se chega, pois o dispositivo mencionado — art. 37, § 14, da CRFB — alude a cargos, empregos e funções públicas.



    3. Em face do exposto, julgo procedente a reclamação, em ordem a cassar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto no Processo n. 0057122-78.2021.8.06.0167 e determinar o rejulgamento da causa à luz do que decidido no Tema 606 da Repercussão Geral.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Comunique-se. Intime-se. Publique-se.  



Brasília, 25 de fevereiro de 2025



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente